Tribunal: STF
Processo: HC 269222
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Modus operandi. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Demais alegações da defesa: pontos não apreciados pelo STJ. Supressão de instância. Revolvimento de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual, com base no art. 192 do RISTF, foi denegada a ordem de habeas corpus. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e nos requisitos do art. 312 do CPP e (ii) verificar se é possível a análise originária de matéria pelo STF quando não veiculada nas instâncias antecedentes.

    III. Razões de decidir

    3. A prisão preventiva tem fundamentação idônea baseada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito, pelo alegado vínculo do agravante com associação voltada para a prática de crimes graves e violentos. 

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece válida a prisão preventiva quando fundamentada na gravidade real das condutas investigadas, na atuação estruturada, na posição funcional atribuída ao paciente no esquema de recebimento de valores obtidos mediante extorsão e sequestro, circunstâncias que evidenciam risco efetivo à ordem pública e justificam a segregação cautelar. Precedentes.

    5. As questões referente à ausência de individualização das condutas com indevida responsabilidade objetiva, vedação à fundamentação ex post e disparidade de tratamento entre os acusados não foi analisada pelas instâncias antecedentes, assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.

    6. Eventual superação da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a imposição da custódia em desfavor do agravante e não em relação a outra corré, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    _________